Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722613-89.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLOBAL TRAVEL ASSISTANCE REPRESENTACAO E TURISMO LTDA - ME RECORRIDO: EDUARDO MENDONCA DA MOTA, KAROLYNNE MARCIA GONCALVES SIQUEIRA, PERSONAL AGENTE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte ré para que junte aos autos procuração, outorgando poderes especiais para transigir, para a advogada subscritora da petição de acordo (ID 18048636). Prazo de 48 horas. Brasília, 27 de julho de 2020.